Tribunal: TJPA
Processo: 0000140-04.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000140-04.2004.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MICHELY TEIXEIRA BARRETO DOS SANTOS, PAULO VITOR TEIXEIRA BARRETO, ZENADIA TEIXEIRA BARBOSA, MILENY TEIXEIRA BARRETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PECÚLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. PRECEDENTES. SEGURADO FALECIDO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/1981 EM CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA COMO ACIDENTE DE TRABALHO. DIREITO AO DOBRO DO VALOR DO PECÚLIO. RESOLUÇÃO Nº 001/1997. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O apelante suscita, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, aduzindo que sua competência se restringe à gestão de benefícios previdenciários (pensão e aposentadoria) e que a Resolução nº 002/2005 teria atribuído à SEAD a responsabilidade pelo pagamento do benefício do pecúlio.

2.

Contudo, tal argumento não merece ser acolhido, pois após a edição da Lei Complementar Estadual nº 044/2003 o IGEPREV sucedeu o IPASEP na gestão dos benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Pará, o que, por ausência de lei (
stricto sensu
) em sentido diverso, deve incluir o pecúlio. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

3.

Conforme restou demonstrado nos autos, o genitor dos apelados era investigador da Polícia Civil, falecido na data de 14/08/1998 em circunstância caracterizada como acidente de trabalho.

4.

Em razão do falecimento do segurado, o IPASEP pagou a cada um dos apelados uma quota de R$ 1.666,66 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) a título de pecúlio (art. 37 da Lei Estadual nº 5.011/1981), totalizando o montante de R$ 4.999,98 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

5.

Apesar de a Resolução nº 001/1997 ter estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor do pecúlio, tal ato normativo ressalvou que, na hipótese de a morte decorrer de acidente de trabalho, como no presente caso, o valor do benefício corresponderia ao dobro desta quantia, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6.

É fato incontroverso, portanto, que o pagamento administrativo feito aos apelados se deu a menor do montante devido, o que faz exsurgir o seu direito à complementação.

7.

Desta feita, não merece reforma a sentença recorrida, que corretamente condenou o IGEPREV a pagar aos apelados a quantia de R$ 5.000,02 (cinco mil reais e dois centavos) a título de complementação de quota de pecúlio.

8.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Para – IGEPREV em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida por Michely Teixeira Barreto dos Santos, Mileny Teixeira Barreto e Paulo Vitor Teixeira Barreto.

Em sua exordial (ID 2741651) os autores relataram que seu genitor era policial civil e segurado do IPASEP, atual IGEPREV, e que após o seu falecimento, em 14/08/1998, receberam o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de Pecúlio Previdenciário.

Sustentaram que, nos termos da Lei nº 5.011/1981 e Lei nº 6.108/1998, a quantia correta seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois o segurado faleceu em serviço, conforme apurado em Processo de Sindicância Administrativa.

Em razão disso requereram, em sede de antecipação de tutela, o imediato pagamento da diferença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pleiteando, ao final, a confirmação da medida.

Após a apresentação de Contestação pelo IGEPREV (ID 2741655), o juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 2741657 - Pág. 2).

O Ministério Público, na condição de
custos legis
, requereu a citação do Estado do Pará (ID 2741658 - Pág. 2), que também apresentou sua Contestação (ID 2741659).

O juízo de primeiro grau, então, proferiu sentença (ID 2741664) declarando a prescrição da pretensão contra o Estado do Pará, porém, julgando procedente o pedido formulado em face do IGEPREV, condenando-o ao pagamento do montante de R$ 5.000,02 (cinco mil reais e dois centavos), correspondente à complementação da quota de pecúlio recebida pelos autores em 20/06/01, acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde a data do pagamento a menor, consoante os índices fixados pelo STF no julgamento do RE 870.947, além de honorários arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação (ID 2741715), suscitando, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a sua competência se limitaria apenas à gestão de benefícios previdenciários, o que não inclui o pecúlio, que foi extinto antes da criação do Instituto e cuja responsabilidade foi atribuída à Secretaria Executiva de Administração do Estado do Pará – SEAD pela Resolução nº 002/2005 do Colegiado de Gestão Estratégica.

Afirma que nunca lhe foram repassadas as contribuições relativas ao referido benefício, não podendo fazer frente a uma despesa sem possuir a respectiva fonte de receita, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sustenta que cabe ao Estado do Pará, enquanto legítimo responsável, arcar com os custos decorrentes de eventual condenação, o que reforçaria a necessidade de sua exclusão da lide.

Aponta que o pecúlio não possuía natureza jurídica de benefício previdenciário, e sim assistencial, na modalidade seguro, tendo sido excluído do rol de benefícios do Regime Geral de Previdência Social pela Lei Federal nº 9.032/1995.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e julgado extinto o processo, sem exame do mérito, ou subsidiariamente, que seja reformado o
decisum
, nos termos expostos.

Os apelados apresentaram Contrarrazões (ID 2741717 - Págs. 4 e 5).

O Ministério Público de 2º grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 2768005).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Para – IGEPREV objetiva a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial, lhe condenando ao pagamento de R$ 5.000,02 (cinco mil reais e dois centavos), a título de complementação de quota de pecúlio paga a menor aos apelados em 20/06/01 pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IPASEP.

Em sede de preliminar, o apelante defende sua ilegitimidade passiva
ad causam
, aduzindo que sua competência se restringe à gestão de benefícios previdenciários (pensão e aposentadoria) e que a Resolução nº 002/2005 do Colegiado de Gestão Estratégica teria atribuído à Secretaria Executiva de Administração do Estado do Pará – SEAD a responsabilidade pelo pagamento do benefício do pecúlio, de modo que os ônus da condenação deveriam ser suportados pelo Estado do Pará.

A despeito das alegações do apelante, verifico que a natureza jurídica do pecúlio (previdenciária ou assistencial) é irrelevante ao deslinde da ação, já que tanto a morte do segurado quanto o pagamento administrativo do benefício ocorreram durante a vigência da Lei Estadual nº 5.011/1981, que estabelecia a obrigatoriedade de desconto da contribuição mensal para formação do pecúlio (arts. 50, “c” e 51, caput), tendo a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 silenciado quanto à gestão e destinação das contribuições previamente recolhidas a esse título, omissão esta que não poderia ser sanada por intermédio de uma Resolução, que consiste em mero ato administrativo normativo
infra legem
.

Assim, considerando que após a edição da Lei Complementar Estadual nº 044/2003 o IGEPREV sucedeu o IPASEP na gestão dos benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Pará, a conclusão que se impõe é de que cabe ao referido instituto a responsabilidade pelo pagamento do pecúlio aos beneficiários dos segurados que tenham contribuído para a sua formação.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA VISANDO O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PECÚLIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE. REJEITADAS. O IGEPREV É AUTARQUIA, ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO, CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002, ALTERADA PELA LC N° 44/2003, A QUAL COMPETE A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO ESTADO, EM SUCESSÃO AO IPASEP, A PARTIR DE JANEIRO DE 2004. PORTANTO, O IGEPREV É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA LIDE
. MÉRITO. FALECIMENTO EX-SEGURADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. EX-POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DO PECÚLIO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 001/97 DO IPASEP VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, DIANTE DA SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA, COM BASE NO §4° DO ARTIGO 20 DO CPC/73.

CONDENAÇÃO DO IGEPREV AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE POR SE TRATAR DE AUTARQUIA ESTADUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS QUANTO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, DEVENDO SER MANTIDO OS SEUS DEMAIS TERMOS, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARAGDORA RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

(2017.05231997-75, 184.130, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-06) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PECÚLIO. LEGITIMIDADE DO IGEPREV PARA GESTÃO. FALECIMENTO ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
A gestão de todos os benefícios, que antes eram administrados pelo IPASEP, foram outorgados ao Agravante, inclusive o pecúlio, através da Lei Complementar n°44/2003, não cabendo a Resolução CGE nº 02/2005, normativo hierarquicamente inferior, estabelecer regulamentação diversa transferindo a Secretaria Executiva de Administração - SEAD tal atribuição
.

2. Óbito ocorrido anteriormente à emenda constitucional nº 41/2003. Pensionista tem direito à totalidade dos vencimentos ou proventos do segurado falecido. Direito adquirido ao recebimento da integralidade da pensão. Pensionamento concedido, conforme preceitua a redação original do art. 40, § 5º da constituição federal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.02851666-24, 206.266, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-16)

(grifo nosso)

Logo, não merece ser acolhida a preliminar apresentada. Passo, então, ao exame do mérito recursal.

Conforme restou demonstrado nos autos, o genitor dos apelados era investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, falecido na data de 14/08/1998 (ID 2741652 - Pág. 9) em circunstância caracterizada como acidente de trabalho, segundo Processo Administrativo instaurado à época (ID 2741653 - Págs. 20 a 22).

Em razão do falecimento do segurado, o IPASEP pagou a cada um dos apelados uma quota de R$ 1.666,66 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) a título de pecúlio (ID 2741651 - Pág. 19), totalizando o montante de R$ 4.999,98 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

Cabe destacar que o pagamento do pecúlio estava previsto no art. 37 da Lei Estadual nº 5.011/1981, que assim dispunha:

Art. 37 - Além da pensão, o segurado deixará com o seu falecimento um Pecúlio a ser pago na base de quota única a um ou mais beneficiário, que tiver livremente designado.

(...)

§ 2º - O valor do Pecúlio a ser pago, obedecerá aquele estipulado na Resolução vigente à época do falecimento do segurado. (...)

A Resolução nº 001/1997 (ID 2741663 - Pág. 15), vigente à época do falecimento do segurado, estabeleceu em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor do pecúlio, com a ressalva de que, na hipótese de a morte decorrer de acidente de trabalho, como no presente caso, o valor do benefício corresponderia ao dobro desta quantia, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Resta incontroverso, portanto, que o pagamento administrativo feito aos apelados se deu a menor do montante devido, o que faz exsurgir o seu direito à complementação.

Por fim, ressalta-se que a fonte de custeio do pecúlio consiste nas contribuições mensais pagas pelos segurados do IPASEP, atual IGEPREV, durante a vigência da Lei Estadual nº 5.011/1981, não havendo que se falar em qualquer violação à Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) em decorrência do pagamento do benefício.

Desta feita, não merece reforma a sentença recorrida, que corretamente condenou o IGEPREV a pagar aos apelados a quantia de R$ 5.000,02 (cinco mil reais e dois centavos) a título de complementação de quota de pecúlio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2021